Tribunal: TJDFT
Processo: 0007172-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007172-28.2017.8.07.0001 RECORRENTE: KARYNA DE SOUSA FONSECA RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVANDRO LUIS CASTELLO BRANCO PERTENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E INJÚRIA. RECURSO DA QUERELADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de parte do recurso já concedido em sede de sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 2. Verificando-se a regularidade do processo com as condições da ação e pressupostos processuais, rejeita-se as preliminares de nulidade. 3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de calúnia por atribuir no Facebook o crime de ameaça e por ofender a honra subjetiva do querelante via Whatsapp, correta a condenação. 4. Sendo os crimes praticados por mais de uma ação e em ambientes virtuais diversos, não há se falar em concurso formal próprio de crimes. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 395, inciso II, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porque, inexistindo interesse legítimo de agir, condição da ação penal, e inexistindo congruência entre a narrativa e as supostas imputações, a queixa-crime deveria ter sido rejeitada; b) artigo 158 do CPP, pois a suposta prova da materialidade do crime foi juntada sem comprovação por laudo pericial idôneo; c) artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a simples narrativa, sem pretender ofender a honra, afasta o crime de calúnia; a inexigibilidade de conduta diversa autoriza sua absolvição quanto ao crime de injúria; d) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena com o reconhecimento do concurso formal próprio, com a aplicação da pena do crime mais grave aumentada de 1/6 (um sexto) até 1/2 (um meio). e) artigo 89 da Lei 9.099/1995, vindicando a suspensão condicional do processo. Sem explicitar suas razões, requer a aplicação dos artigos 44 ou 77, ambos do CP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1509707/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 158 (laudo pericial idôneo), 395, inciso II, e 564, inciso IV (inépcia da queixa-crime), ambos do CPP, pois a turma julgadora assentou que: a) a querelada reconheceu, em seu interrogatório, a veracidade do teor da conversa, e não vislumbrou qualquer prejuízo com a não juntada do laudo pericial (ID 11620602 - Págs. 4/5) ; b) a leitura da queixa-crime, ao contrário, revela haver congruência entre a narrativa e as imputações com vasto conjunto probatório (ID 11620602 – Pág. 6). Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante aos temas de revisão da dosimetria da pena – concurso formal (CP, artigo 59 – AgRg no AREsp 1526079/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 10/12/2019) e de absolvição (CPP, artigo 386, inciso III – AgRg no AREsp 1585490/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 16/12/2019), mais uma vez deve incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ, diante da necessidade de amplo revolvimento do acervo fático-probatório. Igualmente não deve transitar a inconformidade relacionada com a alegada negativa de vigência ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, haja vista que não foi apreciado pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionado o referido dispositivo, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp 1811255/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2019. Melhor sorte não colhem os pleitos de aplicação dos artigos 44 ou 77, ambos do CP, haja vista que não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1767485/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015